Tribunal: TJPA
Processo: 0802954-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802954-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO GUEDES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ESTADO DE FLAGRANTE. REGRAMENTO DO ART. 310, DO CPB. PLEITO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto no art. 301 do Código de Processo Penal, podendo agir como qualquer cidadão. Precedentes STF e STJ.

2. Não há nos autos a ocorrência de revista pessoal que tenha sido levada a instauração do flagrante, nem mesmo atitude suspeita a ser anulada, especialmente por não terem sido objeto de análise pela autoridade coatora que apenas decretou a prisão preventiva com base no flagrante realizado pela Guarda Municipal.

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada ao terceiro dia do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Thiago Guedes Lima
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801144-64.2023.8.14.0111
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 18294059) que o paciente foi
preso em flagrante delito
no dia
30/10/2023
, tendo o
juízo convertido a prisão em flagrante em preventiva
, com o estabelecimento de
medidas protetivas de urgência
(Lei nº 11.340/2006). O impetrante alega que, a Guarda Municipal, embora parte integrante do sistema de segurança pública, possui atribuições e limitações específicas que devem ser observadas, assim,
a competência para efetuar prisões em flagrante é atribuída constitucionalmente às polícias judiciárias (Polícia Civil e Polícia Federal)
. No entanto, excepcionalmente, o art. 301 do CPP prevê a possibilidade de qualquer pessoa efetuar a prisão em flagrante delito, no entanto,
para a Guarda Municipal, o art. 301 só se aplica nos casos de flagrante visível de plano, ou seja, quando a conduta criminosa é patente e evidente
, não se exigindo a análise de elementos probatórios adicionais à sua constatação (
maiores investigações ou produção de provas
).

Conforme evidenciado por planilhas e gráficos pertinentes, é perceptível que
a Guarda Municipal vem exercendo suas atribuições de forma ostensiva
, culminando em um número significativo de prisões na Comarca de Ipixuna do Pará/PA. Tais dados evidenciam uma possível
extrapolação das atribuições da Guarda Municipal
, que parece assumir características de uma
polícia ostensiva
, desvirtuando-se assim de sua função primordial estabelecida pela Constituição Federal.

Segundo a defesa, a atuação da Guarda Municipal está circunscrita às suas
competências específicas
, voltadas primordialmente para a
proteção do patrimônio público municipal e a manutenção da ordem pública em âmbito local
(
ilegalidade pela busca pessoal e ilegalidade da prisão baseada em prova obtida por atitude suspeita, desprovida de evidências concretas e de fundamentação legal adequada
).

Dessa forma, a ilegalidade na prisão
compromete não apenas os direitos fundamentais do indivíduo detido, mas também a integridade do devido processo legal
. Portanto, requer-se respeitosamente que seja garantida a liberdade do paciente, em conformidade com os preceitos constitucionais e legais vigentes.

Requer a concessão liminar da ordem, para
revogar a prisão cautelar
, expedindo de imediato o
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em 05.03.2024 foi
indeferida a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitadas informações da autoridade coatora.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
Cumpre destacar, inicialmente, que o expediente distribuído no 1º grau sob o nº 0801144-64.2023.8.14.0111, no qual restou decretada a prisão preventiva do paciente.

Trata-se de denúncia oriunda do inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante dele, por meio do qual se busca apurar o delito capitulado no art. 147, caput, e art. 129, § 13°, do CP com as implicações da Lei 11.340/2006.

Extrai-se do presente auto que, em 29 de outubro de 2023, por volta das 21h, em via pública, no bairro da Peteca, nesta comarca de Ipixuna do Pará, o paciente ameaçou e agrediu fisicamente sua companheira Francisca Orleane da Silva Santos, causando lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Narra a denúncia que a Guarda Municipal em patrulhamento pelo bairro da Peteca foi abordada pela vítima, que apresentava escoriações no joelho e no rosto, oportunidade em que informou que havia sido agredida por seu companheiro que se negava entregar sua filha, indicando o local para onde o indivíduo se direcionava.

A guarnição se deslocou até o local, e encontrou o ora paciente com a criança no colo. Em seguida, a guarnição o conduziu à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em sede policial, a vítima relatou que que convive maritalmente com o denunciado há cerca de 2 anos, e que há 03 (três) meses vem sendo agredida.

Segundo a denúncia, em sede policial, o paciente negou a autoria dos delitos, alegando que a ofendida estava alcoolizada, que ela havia se desequilibrado e caindo sozinha.

O delegado de polícia representou pela decretação da custódia preventiva do paciente.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 30 de outubro de 2023.

A denúncia foi recebida em 21 de novembro de 2023.

Com base nos elementos de prova que compõem o inquérito policial, este juízo decretou a prisão preventiva do acusado, haja vista a prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes previstos no art. 147, caput, e art. 129, § 13°, do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.

No caso, destacou-se que a materialidade e indícios de autoria decorrem pelas declarações prestadas em sede policial, em especial da vítima e do laudo de exame de corpo de delito.

Assim, a prisão preventiva foi decretada com fundamento no artigo 20 da Lei 11.340/2006, uma vez que o legislador conferiu tratamento específico à prisão quando se tratar de fato envolvendo violência doméstica.

Os fundamentos elencados na decisão se baseiam na no fato de que o paciente apresenta risco à ofendida, bem como há indícios de reiteração delitiva, uma vez que se trata de crime grave, em que houve agressão à ex-companheira, bem como ameaça de morte.

Ademais, destaca-se também que na certidão judicial criminal do paciente constam ações penais em curso, na qual consta que duas são de crime de mesma natureza. Bem como uma condenação com trânsito em julgado pelo delito de furto qualificado, processo n° 0800074-16.2021.8.14.0100, na Comarca de Aurora do Pará, o que evidencia periculosidade.

Portanto, a custódia cautelar está devidamente fundamentada pela autoridade judicial, não tendo sido proferida de ofício, uma vez que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, bem como o Ministério Público pela sua manutenção.

O feito segue trâmite regular. Aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de abril de 2024, às 12h45min.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar os mais altos protestos de consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o caso em análise
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo não conhecimento da ordem, ultrapassado este entendimento pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

1.
Quanto a ilegalidade da prisão em flagrante realizada por Guarda Municipal:

Fundamenta-se a impetração na suposta ilegalidade da prisão em flagrante do paciente que foi efetuada por guarda municipal, que abordaram o paciente e o revistaram, fato que tornariam nulas as provas, com ofensa ao disposto no art. 144, § 8ª, da Constituição da República.

Ocorre, que das informações contidas nos autos, especialmente pelas informações prestadas pela autoridade coatora, a
abordagem da prisão em flagrante deu-se quando o paciente ameaçou e agrediu fisicamente sua companheira
Francisca Orleane da Silva Santos, causando lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

A Guarda Municipal foi acionada pela vítima, apresentando escoriações no joelho e no rosto, oportunidade que informou que havia sido agredida pelo seu companheiro que se negava a entregar a sua filha, indicando o local que o indivíduo se encontrava, que foi encontrado com a criança no colo.

Alega-se na impetração que a prisão do paciente ocorreu por guardas municipais, em atividade investigativa e com revista pessoal, o que tornaria sua prisão ilegal e às provas nulas, de acordo com o estabelecido no art. 144, § 8º, da CR/88.

Pela análise dos documentos juntados com a impetração, resta demonstrado que a prisão do paciente ocorreu momentos após o cometimento do delito, por guardas municipais, que foram acionados pela própria vítima e, portanto, em estado de flagrante de delito, o que se amolda ao disposto no art. 301, do Código de Processo Penal.

Como cediço, há casos em que a prisão em flagrante é um dever do agente, razão pela qual a restrição à liberdade de alguém seria um estrito cumprimento de dever legal, mas, há também hipóteses em que a realização da prisão em flagrante se configura em uma faculdade, de modo que a conduta do agente que a pratica estaria amparada pelo exercício regular de direito. Assim é que a regra do art. 301 do CPP determina que qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, seja particular ou servidor público, estando os agentes da Guarda Municipal de qualquer município inseridos neste contexto, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em seu proceder.

Sendo neste sentido a remansosa jurisprudência do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação. 2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 3. Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

O entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça é de que "
os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal
" (
AgRg no HC n. 783.214/GO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/04/2023), o que afasta a tese de nulidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais.

Nesse sentido, tem entendimento desta E. Corte. Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO. ART. 155, DO CPB.

INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA. PERMISSIVO DO ART.

301
DO

CPP
, SEGUNDO O QUAL QUALQUER PESSOA PODE PRENDER QUEM ESTEJA EM FLAGRANTE DELITO, INEXISTINDO ÓBICE À REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO POR GUARDAS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM PROVA ILÍCITA.

NULIDADE DA PROVA

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA, POIS DERIVADA DE REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL, EM ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO, PARA A QUAL NÃO TEM ATRIBUIÇÃO. IMPROVIMENTO. O PACIENTE FOI ABORDADO E PRESO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA, HAVENDO, PORTANTO, FUNDADAS RAZÕES AO PROCEDER DOS AGENTES MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PROVA, QUE SÓ SERIA RECONHECIDA, E DECLARADO NULO O ATO, SE CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802957-37.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024)

Tem-se, portanto, que não há ilegalidade no fato de a prisão em flagrante do ora paciente ter sido efetuada por agente da Guarda Municipal tendo em vista o permissivo legal do art. 301 do CPP.

2. Quanto ao pleito de nulidade de revista pessoal e ilegalidade da prisão baseada em prova obtida por atitude suspeita:

Verifica-se que referida alegação não se adequa ao fato, especialmente não ter se baseado a prisão em suposta investigação e sim em situação de flagrante, do paciente que agrediu sua companheira.

Não há nos autos a ocorrência de revista pessoal que tenha sido levada a instauração do flagrante, nem mesmo atitude suspeita a ser anulada, especialmente por não terem sido objeto de análise pela autoridade coatora que apenas decretou a prisão preventiva com base no flagrante realizado pela Guarda Municipal.

Como bem ressaltou o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira e manifestação ministerial “(...)
a partir dos documentos que instruem o presente writ, observa-se que a presente tese não foi primeiramente submetida à apreciação do Juízo impetrado, o que impede o seu conhecimento diretamente pelo Tribunal de Justiça do Pará, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância
(...)”.

Na Decisão Interlocutória proferida (ID 18294062), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
Pela descrição fática acima consignada, o autuado foi preso na situação de flagrante próprio, descrita no artigo 302, II, do Código de Processo Penal, eis que fora preso logo após cometê-lo.

Da análise dos autos, depura-se terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, a ofendida e o flagrado, e os depoimentos por todos assinados; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, tendo sido o flagrado cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais. Por fim, o Ministério Público e a Defensoria Pública foram comunicados por intermédio da ciência eletrônica, própria do sistema processual do Pje.

Portanto, o auto de prisão em flagrante está revestido dos pressupostos previstos no art. 302 do Código de Processo Penal e das formalidades exigidas pelos arts. 304 e 306 do mesmo diploma legal
(...)”.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, no tocante ao
não conhecimento dos pleitos de nulidade da busca pessoal e revista fundada em atitude suspeita
.

Verifica-se ainda que o
juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica)
.

A prisão, nesse caso, visa assegurar a
manutenção da paz
e a
tranquilidade social
,
impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela
gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime
. Registre-se também a
probabilidade concreta de reiteração delitiva
, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

Dessa forma,
as decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que,
in casu
,
as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso
, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A medida prisional do paciente e sua manutenção foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
writ
e
DENEGO
a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2024